Tribunal: TJBA
Processo: 8003698-04.2023.8.05.0244
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8003698-04.2023.8.05.0244 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: VICTOR RANIERE BARBOSA e outros Advogado(s): DIOGO DA SILVA COSTA, ALEXANDRE PEIXINHO OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recursos em sentido estrito interpostos por CLEIDSON DA SILVA GOMES e VICTOR RANIERE BARBOSA contra decisão de pronúncia que os remete a julgamento pelo Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, como incursos nas penas do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e do art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II (por duas vezes) c/c art. 29, todos do Código Penal. Os recorrentes foram denunciados por, supostamente, terem matado Sérgio Roberto Pereira dos Santos e tentado matar Thaly Palmeira do Nascimento e José Barboza dos Santos, mediante disparos de arma de fogo, com motivação torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia carece de fundamentação idônea, a ensejar nulidade; (ii) analisar se há elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria para justificar a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia apresenta fundamentação compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal, pois indica expressamente os elementos probatórios que embasam a materialidade dos delitos e os indícios de autoria dos recorrentes. Os laudos periciais comprovam a materialidade tanto do homicídio consumado quanto das tentativas, descrevendo as lesões compatíveis com disparos de arma de fogo e detalhando os ferimentos nas vítimas. Os indícios de autoria decorrem de testemunhos colhidos em juízo e em sede policial, notadamente da vítima sobrevivente e de policial civil responsável pela investigação, que reconheceram os recorrentes como autores dos disparos. A decisão impugnada respeita os limites da pronúncia, configurando juízo de admissibilidade, sem invasão da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar crimes dolosos contra a vida. A exclusão das qualificadoras somente é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, pois há elementos nos autos que amparam, em tese, a existência de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas. Não se constata prejuízo concreto decorrente de eventual deficiência na motivação da decisão, sendo inaplicável a nulidade processual ante a ausência de demonstração de violação ao princípio do contraditório ou à ampla defesa (art. 563 do CPP). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve conter fundamentação suficiente à luz do art. 93, IX, da CF, mesmo que sucinta, desde que evidencie a presença de materialidade e indícios de autoria. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas se houver suporte mínimo nos autos. A ausência de prejuízo concreto afasta a nulidade da decisão de pronúncia por eventual deficiência de motivação, conforme o princípio do pas de nullité sans grief. ____________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, “d”, e 93, IX; CPP, arts. 413 e 563; CP, arts. 121, §2º, incisos I e IV; 14, II; 29. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1848420/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 2018612/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; TJ-MG, Rec em Sentido Estrito 10027190023930001, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 01.09.2020, pub. 10.09.2020; TJ-MG, Rec em Sentido Estrito 10686120027988001, Rel. Des. Maria Luíza de Marilac, j. 08.05.2018, pub. 16.05.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 8003698-04.2023.8.05.0244, sendo recorrentes VICTOR RANIERE BARBOSA e CLEIDSON DA SILVA GOMES e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões adiante alinhadas.